Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 12.202,90 (doze mil duzentos e dois reais e noventa centavos) referente a FGTS pertinente ao período trabalhado de 02/2015 a 12/2017. Inicialmente, suscita o recorrente preliminar de carência de interesse processual. No mérito, alega que há permissivo constitucional para a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). Afirma que os contratados temporários fazem jus somente as vantagens e parcelas discriminadas em lei, não inclusos valores de FGTS. Subsidiariamente, questiona a planilha de cálculo apresentado pelo autor, devendo ser reduzido o valor da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 7178492). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (Id. 7178496).
3. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, da necessidade e da utilidade. Trata-se, dessa forma, de um requisito processual extrínseco, referindo-se a fato cuja existência é necessária para que a instauração do processo se dê de forma válida. O jurista Nelson Nery, sobre o tema, expõe de forma clara: existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Dessa forma, o interesse de agir é um requisito exigido ao autor da ação no momento de sua interposição. Dessa maneira, o autor tem interesse de agir para buscar o seu direito a valores de FGTS que entende devido. Preliminar afastada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratação sucessiva, nos termos da Súmula no 11.
6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
7. Os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação do autor foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo (Id. 7178481) . Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.